Tribunal: CARF
Processo: 10845.004177/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10845.004177/2007-81 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.297 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
BENTO CARLOS AMARAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
AUTUAÇÃO. CONDIÇÃO PESSOAL.
A possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do
agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete aplicar as
normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar arguições de
cunho pessoal (artigo 142 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 10/13), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$1.038,89 para
saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir.
A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de R$1.038,89
(fl.11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.004177/2007-81
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.297 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004177/2007-81

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 9/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
26/11/2007, às fls. 2/13 dos autos, na qual o contribuinte alegou que teria errado no
preenchimento de sua declaração de ajuste em função do comprovante de rendimento emitido
pela fonte pagadora, indicando a juntada de documentação comprobatória.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 37/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente a rendimentos
incluídos na base de cálculo, poderá ser deduzido, a este título, do imposto
progressivo, para fins de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
restituído, na declaração de ajuste anual.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 25/1/2010 (fl. 44), o contribuinte, em
19/2/2010 (fl. 49), apresentou recurso voluntário, às fls. 49/55, alegando que estaria
impossibilitado financeiramente de pagar o imposto exigido pela Receita Federal do Brasil, de
R$1.138,89. Indica a juntada de documentação atinente à perícia médica bem como comprovante
de rendimentos do ano-calendário 2004.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Como relatado, a autuação recai sobre a glosa de IRRF informado pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste.
Como consignado na decisão recorrida, os documentos juntados pelo contribuinte
confirmam a correção do trabalho fiscal, uma vez que ele não sofreu a retenção de IRRF. Dessa
feita, sem reparos a se fazer ao decidido.
Quanto às alegações pessoais apresentadas, esclareço que a atividade
administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional
(art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, parágrafo único). Ou seja, a possibilidade de ser
considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal do agente não é admitida no âmbito
administrativo, ao qual compete aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem
poder apreciar arguições de cunho pessoal.
De qualquer forma, cabe destacar que a autuação ora em análise não formalizou a
exigência de imposto suplementar (fl.12). A glosa do IRRF declarado alterou o resultado
apurado para saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir e, portanto, não consta destes
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.297 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.004177/2007-81

autos a cobrança de imposto no valor de R$1.138,89, como aponta o recorrente em seu recurso.
A glosa do IRRF se deu no valor de R$1.038,89, mas, repise-se, não gerou a exigência de
imposto suplementar.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital